Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FINANCIAMENTO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de financiamento de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, a pena total de vinte anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão, além de dias-multa.
II. Questões em discussão
2. A Defesa sustenta inexistência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de risco à ordem pública e condições favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.
III. Razões de decidir
3. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente trazem fundamentos concretos que justificam o encarceramento cautelar, como o papel de financiador em organização criminosa e tentativa de dilapidação de patrimônio de alto valor, inexistindo fato novo a desconstituir tais fundamentos.
4. Condições favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
5. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente – associação criminosa, furto mediante fraude eletrônica e invasão de dispositivos informáticos –, a configurar o periculum libertatis.
6. Tendo sido proferida sentença penal condenatória, que reapreciou e manteve os motivos determinantes da custódia do réu, a necessidade da prisão é reforçada como um efeito próprio da condenação penal. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.